Tribunal: STF
Processo: RE 1427645
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual julgou improcedente Revisão Criminal ajuizada por FAGNER DE ALMEIDA FERREIRA, por meio da qual pretendia a extinção da sua punibilidade, ao fundamento de que as provas que embasaram a condenação penal do recorrente foram obtidas mediante interceptação de correspondências postais internacionais, em violação à proteção constitucional ao sigilo.



    O acórdão ficou assim ementado (Doc. 23, fls. 14-15):



    “REVISÃO CRIMINAL. PROTEÇÃO À COISA JULGADA E HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO CONCRETO. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL SUBJACENTE – REFUTAMENTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO MM. JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. POSTULAÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. 



    - O Ordenamento Constitucional de 1988 elencou a coisa julgada como direito fundamental do cidadão (art. 5º, XXXVI), conferindo indispensável proteção ao valor segurança jurídica com o escopo de que as relações sociais fossem pacificadas após a exaração de provimento judicial dotado de imutabilidade. Sobrevindo a impossibilidade de apresentação de recurso em face de uma decisão judicial, há que ser reconhecida a imutabilidade do provimento tendo como base a formação tanto de coisa julgada formal (esgotamento da instância) como de coisa julgada material (predicado que torna imutável o que restou decidido pelo Poder Judiciário, prestigiando, assim, a justiça e a ordem social). 



    - Situações excepcionais, fundadas na ponderação de interesses de assento constitucional, permitem o afastamento de tal característica da imutabilidade das decisões exaradas pelo Poder Judiciário a fim de que prevaleça outro interesse (também tutelado constitucionalmente), sendo justamente neste panorama que nosso sistema jurídico prevê a existência de ação rescisória (a permitir o afastamento da coisa julgada no âmbito do Processo Civil) e de revisão criminal (a possibilitar referido afastamento na senda do Processo Penal). 



    - No âmbito do Processo Penal, para que seja possível a reconsideração do que restou decidido sob o manto da coisa julgada, deve ocorrer no caso concreto uma das situações previstas para tanto no ordenamento jurídico como hipótese de cabimento da revisão criminal nos termos do art. 621, do Código de Processo Penal. Assim, permite-se o ajuizamento de revisão criminal fundada em argumentação no sentido de que (a) a sentença proferida encontra-se contrária a texto expresso de lei ou a evidência dos autos; (b) a sentença exarada fundou-se em prova comprovadamente falsa; e (c) houve o surgimento de prova nova, posterior à sentença, de que o condenado seria inocente ou de circunstância que permitiria a diminuição da reprimenda então imposta. 



    - A Revisão Criminal não se mostra como via adequada para que haja um rejulgamento do conjunto fático-probatório constante da relação processual originária, razão pela qual impertinente a formulação de argumentação que já foi apreciada e rechaçada pelo juízo condenatório. Sequer a existência de interpretação controvertida permite a propositura do expediente em tela, pois tal situação (controvérsia de tema na jurisprudência) não se enquadra na ideia necessária para que o instrumento tenha fundamento de validade no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal. 



    - Formula o revisionando pleito absolutório fundado, basicamente, na ilação de que a r. sentença fundou-se em prova obtida de forma ilícita, na justa medida em que a Polícia Federal apreendeu correspondência sem a devida autorização judicial, violando-se o sigilo atribuído constitucionalmente assegurado. 



    - O pedido defensivo não merece prosperar. Dentro de tal contexto, nota-se que o E. Tribunal Regional Federal já confirmou a legalidade das provas que embasaram a condenação do revisionando no âmbito da denominada Operação Magnus 500, de molde que não se mostra lícita a reativação de tal pretensão no âmbito estreito revisional, uma vez que a via ora manejada não se presta a ser mais uma oportunidade para reavivar questões que já foram debeladas quando da formação da culpa como se recurso de Apelação (com sua devolutividade própria) fosse. Portanto, de rigor o refutamento do pleito de nulidade tecido. 



    - A pretensão de aplicação da lei nova mais benéfica ao condenado é atribuição imposta, por força de lei, ao magistrado que atua na execução criminal, conforme é possível ser aferido do art. 66, I, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 ( Lei de Execução Penal) – a propósito: Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado (...). Aliás, como se não bastasse a literalidade expressa da legislação mencionada, o C. Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se debruçar sobre o tema tendo consolidado seu entendimento por meio da edição da Súmula 611, segundo a qual, transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna. 



    - Almeja o revisionando a concessão dos benefícios de Justiça Gratuita em razão de que não teria condições para arcar com as custas processuais da Ação Penal subjacente sem que houvesse prejuízo à manutenção de sua pessoa e/ou de sua família. Ocorre, entretanto, que a via processual escolhida para o declínio de tal pleito mostra-se inadequada na justa medida em que a jurisprudência assentou o entendimento de que o requerimento de isenção deve ser apresentado junto ao MM. Juízo das Execuções Criminais. 



    - Revisão Criminal julgada improcedente”.



    No apelo extremo (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FAGNER DE ALMEIDA FERREIRA alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XII, LIV e XLVI, da CF/1988, ao não considerar como ilícita a prova obtida através da violação da correspondência recebida pelo recorrente (Doc. 25, fl. 3).



    Argumenta que Trecho da denúncia transcrito no acórdão rescindendo (que foi mantido pelo acórdão ora recorrido) relata que ‘a Gerência de Segurança Empresarial dos Correios, em 1º de outubro de 2014 (f. 05), em análise de segurança postal feita através de equipamentos de raio-x, reteve a mencionada encomenda por suspeitar que seu conteúdo era composto por peças de armas de fogo (f.03 e 05 dos autos nº 3000.2014.005769-3 - IPL Nº 1351/2014-15). Tal fato ensejou apreensão da encomenda pela Polícia Federal (f. 13).’ – com repetição nas imputações III e IV da denúncia”, sendo, portanto, evidente a ilicitude da prova (Doc. 25, fls. 5-6).



    Consigna que o acórdão recorrido viola a jurisprudência desta CORTE firmada no Tema 1041/STF, no sentido de que a abertura de encomendas remetidas por via postal somente será lícita, não caracterizando violação ao sigilo de correspondência, quando for precedida de autorização judicial ou com amparo em dispositivo legal (Doc. 25, fl. 6).



    Aduz que a abertura da encomenda no presente caso não atendeu aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal ou no artigo 10 da Lei nº 6538/1978 para que a prova seja reputada lícita: i) não houve decisão judicial precedente e ii) a encomenda não foi aberta na presença do recorrente (Doc. 25, fl. 8).



    Admitido o Recurso Extraordinário (Doc. 28), a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1041 da repercussão geral – RE 1.116.949-RG (Doc. 30). 



    Em juízo de retratação negativo, o acórdão recorrido foi mantido nos termos da seguinte ementa (Doc. 33, fl. 7):



    “RETRATAÇÃO. JULGAMENTO DO RE 1.116.949. ACÓRDÃO QUE ABORDOU O TEMA AFETO AO LEVANTAMENTO DO SIGILO DAS CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS, QUE TAMBÉM FOI DISCUTIDO NA R. DECISÃO DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 1.116.949 (TEMA 1041). RETRATAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO. 



    - No julgamento do RE n. 1.116.949 (Tema 1041), sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo 



    - O v. Acórdão ora submetido à retratação já observou a questão afeta ao levantamento do sigilo das correspondências postais internacionais, abordando, assim, o aludido Tema 1041, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, de modo que não é possível exercer qualquer juízo de retratação nesse tocante. 



    - Retratação negativa. Mantido o v. Acórdão proferido”.



    Na sequência, os autos foram novamente remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, a defesa sustenta a repercussão geral da matéria nos seguintes termos (Doc. 25, fls. 3-4): 



    “No tocante à admissibilidade do presente recurso verifica-se que a matéria ventilada tem repercussão geral, conforme exigido no art. 102, §3º, CF, pois atinge questão relevante do ponto de vista político, social e jurídico e ultrapassa os interesses subjetivos das partes, já que se trata da análise dos limites do princípio da inviolabilidade da correspondência bem como da prova ilícita nesses casos. Além disso, evitará a multiplicidade de decisões divergentes e a insegurança jurídica, já que essa Corte julgou de forma diversa do Tribunal Regional Federal da 3ª Região quando da análise do RE 1116949.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à alegação de afronta ao art. 5º, LIV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, após discorrer acerca das restritas hipóteses em que a Revisão Criminal é permitida no âmbito do processo penal, concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que já foi declarada a licitude das provas que embasaram a condenação do réu, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de apresentar qualquer prova que subsidie suas alegações. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 23, fls. 7-13):



    “Formula o revisionando pleito absolutório fundado, basicamente, na ilação de que a r. sentença fundou-se em prova obtida de forma ilícita, na justa medida em que a Polícia Federal apreendeu correspondência sem a devida autorização judicial, violando-se o sigilo atribuído constitucionalmente assegurado. 



    O pedido defensivo não merece prosperar. Dentro de tal contexto, nota-se que o E. Tribunal Regional Federal já confirmou a legalidade das provas que embasaram a condenação do revisionando no âmbito da denominada Operação Magnus 500, de molde que não se mostra lícita a reativação de tal pretensão no âmbito estreito revisional, uma vez que a via ora manejada não se presta a ser mais uma oportunidade para reavivar questões que já foram debeladas quando da formação da culpa como se recurso de Apelação (com sua devolutividade própria) fosse. Portanto, de rigor o refutamento do pleito de nulidade tecido.



    […] 



    Cumpre salientar que a presente Revisão Criminal não veio instruída com qualquer elemento de prova na tentativa de descaracterizar aquilo que sobejamente restou assentado na relação processual originária no sentido de que o revisionando foi coautor do crime pelo qual restou condenado (tráfico internacional de drogas), ônus que caberia à sua pessoa, na justa medida em que almeja a desconstituição de édito penal condenatório transitado em julgado (exarado com o respeito ao devido processo legal e seus corolários da ampla defesa e do contraditório). Ademais, lançando mão do excerto anteriormente transcrito, depreende-se a efetiva comprovação de que ele perpetrou o delito, oportunidade em que todo o arcabouço probatório foi devidamente esmiuçado no contexto da infração penal, sendo plenamente possível a delimitação de responsabilidade e a atribuição da autoria delitiva, razão pela qual não prosperam os argumentos ventilados nesta senda a ensejar o deferimento da pretensão. 



    Calha destacar, à luz do anteriormente exposto, a impossibilidade de se conceber a estreita via revisional como uma nova possibilidade de reavivar temas que foram enfrentados à exaustão quando da formação da culpa como se nova oportunidade de interposição de recurso de Apelação (com sua devolutividade inerente) fosse, donde se mostra possível concluir pela impertinência da via escolhida. Agregue-se ao ora aduzido o fato de que o revisionando não colacionou aos autos digitais qualquer átimo de prova a referendar, ainda que indiciariamente, a improcedência dos argumentos concatenados pelos magistrados que julgaram os fatos imputados, tudo a corroborar, também sob tal matiz, a procedência da condenação penal protegida pelo manto da coisa julgada material.”



    Logo, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente